Tribunal: TJMT
Processo: 0001136-53.2008.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001136-53.2008.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR,
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), NEY GARCIA ALMEIDA TELES - CPF: 230.054.321-49 (APELADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ESTRUTURAS METALICAS M.E.J. LTDA - ME - CNPJ: 04.565.331/0001-20 (APELADO), LUCIA FEITOSA BENATTI - CPF: 061.668.358-84 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - CPF: 220.545.808-64 (ADVOGADO), MARINA MOTTA SALLES - CPF: 064.365.628-69 (APELADO), CAMILA CHRISTINA FEITOSA BENATTI FRANCISCO - CPF: 312.576.048-80 (ADVOGADO), JURACI PEREIRA VIANA - CPF: 492.798.909-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DA PROVA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VENDA DE LOTE PÚBLICO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) AUSENTE – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas na citada lei.

2. Com as modificações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, exige-se para configuração do ato de improbidade administrativa o dolo específico, qual seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei, não bastando a mera voluntariedade do agente.

3. De acordo com a LINDB:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário 0001136-53.2008.811.0007 ajuizada em face de
Romoaldo Aloisio Boraczynski
,
Ney Garcia Almeida Teles
,
Estruturas Metalicas M.E.J. Ltda-ME
,
Marina Motta Salles
e
Juraci Pereira Viana
, por ausência de acervo probatório apto a chancelar o alegado na peça vestibular.

O Município de Alta Floresta ajuizou ação por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário em face dos Recorridos, pois Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito de Alta Floresta e Ney Garcia Almeida Teles Secretário Municipal de Administração, teriam alienado lote público nº14, localizado na quadra 16B, setor AP, Norte 02, com área de 945 m2, matrícula 2.256, livro 2-K em favor de Estruturas Metálicas M.E.J. empresa pertencente a Marina Mota Sales, sem o prévio procedimento licitatório.

Irresignado, alega que da leitura do Contrato acostado às fls. 27 e dos documentos acostados, que os Recorridos maliciosamente mencionaram que a alienação debatida foi objeto da Concorrência 004/2001, fato inexistente.

Frisa que o lote em questão não consta na relação dos comercializados no dia 11 de setembro de 2011 conforme sustentado e nem nos demais dias da concorrência pública 004/2001.

Pontua que o contrato assinado em 11 de setembro de 2001, previa na forma de pagamento uma entrada de R$ 2.268,00 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais) e mais 10 (dez) parcelas de R$ 529,20 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), contudo, a autorização de escritura foi emitida no período que supostamente deveria ter sido paga a nona parcela.

Assevera que os pagamentos foram ajustados para serem realizados através de depósito na conta-corrente 14413-4, agência 1380-3 do Banco Bradesco, entretanto, dos documentos colacionados verifica-se que nenhum valor corrobora com a suposta entrada ou com as parcelas. O que segundo o Recorrente, leva a conclusão que a empresa não pagou pelo imóvel.

Destaca que o imóvel em destaque mesmo após ajuizada a presente ação foi transferido para os advogados do Recorrido Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior.

Sublinha que o dolo genérico se faz presente na hipótese. Postula pela reforma da sentença e procedência da ação de improbidade.

Contrarrazões de Ney Garcia Almeida Teles (id. 5020698), Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior (id. 5020699) e Marina Motta Salles (id. 5020700), pelo desprovimento.

O apelado Juraci Pereira Viana, representado pela Defensoria Pública, deixou propositalmente de apresentar contrarrazões de Apelação (id. 5020702).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 5506760).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

As partes foram intimadas acerca da mudança na legislação de regência (id. 129588160). A Apelada Marina Motta Salles, em manifestação de id. 131986156, requereu a aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021. No mesmo sentido requereu o Apelado Ney Garcia Almeida Teles (id. 132390189) e o Apelado Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior (id. 132627675).

O Município de Alta Floresta (id. 133320152) defendeu que a nova legislação não se aplica ao caso. Em semelhante sentido o Ministério Público Estadual (id. 134070182).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa que julgou improcedente a ação que objetivava a condenação dos Apelados por ato de improbidade.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente em face dos Recorridos sob o fundamento de que Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito de Alta Floresta e Ney Garcia Almeida Teles Secretário Municipal de Administração, teriam alienado lote público 14, localizado na quadra 16B, setor AP, Norte 02, com área de 945 m2, matrícula 2.256, livro 2-K em favor de Estruturas Metálicas M.E.J. empresa pertencente a Marina Mota Sales, sem o devido procedimento licitatório.

Em razão disso, o Município

entendeu que houve conduta ímproba por parte dos Apelados, com fundamentos nos artigos 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Devidamente notificado, os Apelados contestaram a ação, que foi posteriormente julgada improcedente pelo Juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Em que pesem as laboriosas argumentações dos autores no sentido de que os demandados venderam e compraram o imóvel citado por meio de fraude à licitação, tenho que os subsídios apresentados são insuficientes para a conclusão de que houve improbidade administrativa.

Seguindo a trilha cronológica apontada, constato que a concorrência pública 004/2001 foi realizada no ano de 2001 e que o secretário de finanças observou que o lote 14 não estava descrito na documentação referente à licitação, no ano de 2008, ou seja, somente sete anos depois é que foi identificada a ausência de comprovação de que o bem tinha sido alienado por meio da licitação apontada, isso após a realização do contrato 57 e transferência do imóvel.

Oportuno observar que o secretário de finanças, ao declarar que o lote do contrato 57 não estava na documentação relativa à concorrência 004/2001, registrou: “Declaro, ainda, que também não há evidências de pagamentos referente à venda do referido lote no departamento de contabilidade”. Tal fato pode ser considerado um indício somente, devendo ser corroborado por outros elementos, pois a afirmação acima não autoriza, por si só, a conclusão de que não houve o pagamento que, conforme contrato anexado, seria por meio de carnê.

A autorização de fl. 31 aponta que a escrituração somente ocorreu após o prazo para o pagamento, que foi parcelado, consoante contrato de n. 57. Aliado a esse fato, encontro à fl. 64, o edital de concorrência que fixou o dia 11/09/2001 (data do contrato) para a venda dos imóveis do setor onde o lote 14 está localizado, não especificando quais lotes seriam alienados, o que impede a certeza de que o referido bem não estava à venda no referido certame.

Nessa senda, tenho como importante considerar que não há segurança de que todos os lotes vendidos estão na relação juntada aos autos, podendo existir ainda outros documentos, já que no edital apresentado constaram apenas os bairros.

Com tais considerações, entendo que os parcos documentos apresentados não dão suporte à uma sentença de procedência com sanção tão severas como as da improbidade administrativa.

(...)

Com tais considerações, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvida que as disposições contida na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Sobre o tema, ensina Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Dessarte, é certo que, a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não há confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo.

In casu
, o Magistrado Singular, ao julgar o mérito da ação, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na exordial não constituem ato de improbidade administrativa, especialmente pela ausência de provas a demonstrar o ato ímprobo.

Ademais, compulsando os autos não resta claro o elemento subjetivo da conduta, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a improcedência da ação.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato assim, a exemplo do disposto pelo juiz singular, não haver tipicidade para condenação por improbidade administrativa.

Assim, evidencia-se a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação civil pública.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pelo Recorrido.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que a Apelada não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que a conduta não configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido vale a lembrança do disposto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Ressalto que, o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta da Recorrida seja responsabilizada por outros meios.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida.

É como voto.

VO T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2º VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR) AGUARDA".

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VO T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Para evitar tautologia, adoto o Relatório do douto Relator Dr. Agamenon Alcântara:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário 0001136-53.2008.811.0007 ajuizada em face de
Romoaldo Aloisio Boraczynski
,
Ney Garcia Almeida Teles
,
Estruturas Metalicas M.E.J. Ltda-ME
,
Marina Motta Salles
e
Juraci Pereira Viana
, por ausência de acervo probatório apto a chancelar o alegado na peça vestibular.

O Município de Alta Floresta ajuizou ação por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário em face dos Recorridos, pois Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito de Alta Floresta e Ney Garcia Almeida Teles Secretário Municipal de Administração, teriam alienado lote público nº14, localizado na quadra 16B, setor AP, Norte 02, com área de 945 m2, matrícula 2.256, livro 2-K em favor de Estruturas Metálicas M.E.J. empresa pertencente a Marina Mota Sales, sem o prévio procedimento licitatório.

Irresignado, alega que da leitura do Contrato acostado às fls. 27 e dos documentos acostados, que os Recorridos maliciosamente mencionaram que a alienação debatida foi objeto da Concorrência 004/2001, fato inexistente.

Frisa que o lote em questão não consta na relação dos comercializados no dia 11 de setembro de 2011 conforme sustentado e nem nos demais dias da concorrência pública 004/2001.

Pontua que o contrato assinado em 11 de setembro de 2001, previa na forma de pagamento uma entrada de R$ 2.268,00 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais) e mais 10 (dez) parcelas de R$ 529,20 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), contudo, a autorização de escritura foi emitida no período que supostamente deveria ter sido paga a nona parcela.

Assevera que os pagamentos foram ajustados para serem realizados através de depósito na conta-corrente 14413-4, agência 1380-3 do Banco Bradesco, entretanto, dos documentos colacionados verifica-se que nenhum valor corrobora com a suposta entrada ou com as parcelas. O que segundo o Recorrente, leva a conclusão que a empresa não pagou pelo imóvel.

Destaca que o imóvel em destaque mesmo após ajuizada a presente ação foi transferido para os advogados do Recorrido Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior.

Sublinha que o dolo genérico se faz presente na hipótese. Postula pela reforma da sentença e procedência da ação de improbidade.

Contrarrazões de Ney Garcia Almeida Teles (id. 5020698), Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior (id. 5020699) e Marina Motta Salles (id. 5020700), pelo desprovimento.

O apelado Juraci Pereira Viana, representado pela Defensoria Pública, deixou propositalmente de apresentar contrarrazões de Apelação (id. 5020702).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 5506760).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

As partes foram intimadas acerca da mudança na legislação de regência (id. 129588160). A Apelada Marina Motta Salles, em manifestação de id. 131986156, requereu a aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021. No mesmo sentido requereu o Apelado Ney Garcia Almeida Teles (id. 132390189) e o Apelado Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior (id. 132627675).

O Município de Alta Floresta (id. 133320152) defendeu que a nova legislação não se aplica ao caso. Em semelhante sentido o Ministério Público Estadual (id. 134070182).”

O Relator encaminhou voto pelo desprovimento do recurso, ressaltando não haver tipicidade para condenação por improbidade administrativa.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ressai do caderno processual que o Município de Alta Floresta interpôs a ação de base objetivando a condenação dos Requeridos, ora Apelados, por ato de improbidade administrativa, enquadrando a conduta especificamente no disposto no art. 10, I, II, X e XII, e art. 11, I, da LIA (redação originária), por ter causado dano ao erário, decorrente da venda de lote público sem o devido processo licitatório.

Após o devido processo legal, o MM. Juiz singular julgou improcedente o pedido inicial, consignando que os “subsídios apresentados são insuficientes para a conclusão de que houve improbidade administrativa.”

Com efeito, é importante esclarecer que a Lei nº. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Ressalto que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a retroatividade da norma, nos autos do ARE 843989 – Tema 1.1999, fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Com efeito, aplica-se a lei mais benéfica em favor do agente no caso dos atos administrativos culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, mas sem trânsito em julgado, devendo ser analisada a presença do dolo específico aos atos atribuídos aos Requeridos, ora Apelados.

A ação de base foi proposta objetivando a condenação do Requerido por ato de improbidade administrativa descrita no 10, I, II, X e XII, e art. 11, I, da Lei 8.429/92.

Não obstante, a Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe significativas alterações para a Lei n. 8.429/1992, dentre as quais a necessidade de se comprovar o dolo específico em quaisquer atos de improbidade administrativa, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente.

Com efeito, somente haverá improbidade administrativa quando a atuação do requerido enquadrar-se em uma das condutas elencadas pelo legislador e restar comprovada a presença do dolo específico.

Dessa forma, em que pese o inconformismo do Município de Alta Floresta tenho que não é possível aferir a presença do dolo específico dos requeridos, ao firmarem contrato de compra e venda de imóvel público sem o devido procedimento licitatório.

A ausência de comprovação do dolo específico afasta a possibilidade de condenação dos requeridos, uma vez que não mais subsiste o dolo presumido.

Fato é que dos documentos juntados, não se evidencia indícios de que os Requeridos tenham agido dolosamente, com a finalidade específica de favorecimento próprio ou de terceiro, e que tenham causado dano ao erário.

Destarte, não é possível afirmar a presença de indícios a apontarem a existência do dolo específico nas condutas apontadas pelo Município de Alta Floresta, de sorte que a decisão recorrida deve ser mantida.

Sendo assim, ciente de que não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que não restou demonstrado indícios do dolo específico dos Requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua a norma legal vigente.

A propósito, nesse sentido já me manifestei:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA AÇÃO – INDEFERIDO - RETROATIVIDADE DA NORMA – ALTERAÇÕES DA LIA PELA LEI Nº 14.230/2021 – TEMA 1199/STF – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO - INEXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS A CARACTERIZAR O DOLO NA PRÁTICA DO ATO TIDO COMO DE IMPROBIDADE – IMPOSITIVA A REJEIÇÃO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Mutatis mutandis, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao recebimento da ação, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso. 2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3.
Não demonstrado fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, a caracterizar o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.
4. Recurso desprovido. (TJ-MT 10185906420198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2022)

Assim, acompanho integralmente o voto do douto Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida de improcedência dos pedidos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022